Tribunal: TJMT
Processo: 1002616-61.2019.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002616-61.2019.8.11.0040

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Sustação de Protesto, Cancelamento de Protesto]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0020-21 (EMBARGADO), LEONARDO DA SILVA VIEIRA - CPF: 700.992.811-80 (ADVOGADO), GECIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 696.743.612-00 (ADVOGADO), GILDO RAIMUNDO DE FREITAS - CPF: 660.415.971-04 (ADVOGADO), HENRIQUE KZYZANOSKI - CPF: 075.076.679-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGANTE), TOM BRENNER - CPF: 748.251.430-91 (ADVOGADO), EDUARDO MACHADO DE ASSIS BERNI - CPF: 662.699.970-20 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE ALMEIDA - CNPJ: 28.776.514/0001-52 (EMBARGANTE), ARAGUAIA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), JOAO CARLOS DE ALMEIDA - CNPJ: 28.776.514/0001-52 (EMBARGADO), TOM BRENNER - CPF: 748.251.430-91 (ADVOGADO), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0020-21 (EMBARGANTE), GECIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 696.743.612-00 (ADVOGADO), GILDO RAIMUNDO DE FREITAS - CPF: 660.415.971-04 (ADVOGADO), HENRIQUE KZYZANOSKI - CPF: 075.076.679-44 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA VIEIRA - CPF: 700.992.811-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE ALMEIDA - CNPJ: 28.776.514/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – NÃO DEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, manejado por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO DE ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA E MINAS GERAIS – SICREDI UNIESTADOS
(id. 173234230 – págs. 1 a 4), contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a requerida/apelante, ora embargante, sustenta que, incorrendo em omissão, o acórdão embargado, ao manter o valor da indenização por danos morais, não fez menção específica ao artigo 5o, inciso V, da Constituição Federal e aos artigos 402, 403 e 946 do Código Civil.

Salienta que não foram especificados os elementos objetivos do processo que justificasse a manutenção do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixado na sentença recorrida, a título de indenização por danos morais.

Ainda, aponta que não houve menção aos artigos 188, inciso I, 905, 906 e 916, do Código Civil; artigos 2.° e 13, §4o, da Lei de n.o 5474/68; e artigo 15 da Lei de n.o 6.458/77.

Prequestiona os artigos 5o, inciso V, da Constituição Federal, 188, inciso I, 402, 403, 905, 906, 916 e 946 do Código Civil, 2° e 13, §4o, da Lei de n.o 5474/68 e 15 da Lei de n.o 6.458/77.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a requerida/apelante, ora embargante, sustenta que, incorrendo em omissão, o acórdão embargado, ao manter o valor da indenização por danos morais, não fez menção específica ao artigo 5o, inciso V, da Constituição Federal e aos artigos 402, 403 e 946 do Código Civil.

Salienta que não foram especificados os elementos objetivos do processo que justificasse a manutenção do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixado na sentença recorrida, a título de indenização por danos morais.

Ainda, aponta que não houve menção aos artigos 188, inciso I, 905, 906 e 916, do Código Civil; artigos 2.° e 13, §4o, da Lei de n.o 5474/68; e artigo 15 da Lei de n.o 6.458/77.

Não assiste razão à requerida/apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, acerca da matéria, o acórdão embargado consignou expressamente que:

“(...).

Nesse passo, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela primeira requerida, ora apelante, que falhou ao realizar o protesto indevido do título, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados.

Também, melhor sorte não socorre à primeira requerida, ora apelante, para que sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais seja afastada, haja vista que o protesto indevido de endosso translativo sem a conferência da sua higidez gera danos morais in re ipsa.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULOS C/C DANOS MORAIS - ENDOSSO TRANSLATIVO - MATÉRIA JÁ APRECIADA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.213.526/RS - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ENDOSSO-CAUÇÃO - EQUIPARAÇÃO AO TRANSLATIVO - NÃO COMPROVAÇÃO DO ACEITE OU DA CAUSA DAS DUPLICATAS - PROTESTO INDEVIDO EM AMBOS OS CASOS - DANOS MORAIS IN RE IPSA - CABIMENTO - ENDOSSO-MANDATO - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira que recebe por endosso translativo título de crédito causal, sem conferir a higidez e o lastro de emissão das duplicatas, responde pelos prejuízos decorrentes do protesto indevido e também pelos danos morais advindos, in re ipsa, ressalvado o direito de regresso do Banco contra os endossantes e os avalistas.

A instituição financeira que recebe títulos via endosso caução, diferentemente do endosso mandato, responde pelos danos causados em decorrência de protesto indevido(AgRg no AREsp 118.369/SC).

O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se exorbitar os poderes de mandatário -AgRg no AREsp 273.256/SP.

(N.U 0043639-76.2009.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/12/2014, Publicado no DJE 17/12/2014)” (grifo nosso).

No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, levando-se em consideração as peculiaridades do caso, as condições socioeconômicas das partes e
em observância ao que tem sido decidido em casos semelhantes, tenho que o “quantum” arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, portanto, ser mantido.

(...).”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da requerida/apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023